Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-36.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008494-36.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGNALDO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 630.023.451-72 (EMBARGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), LOTERICA DA BARRA LTDA - CNPJ: 04.932.669/0001-72 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE TRIBUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão (Id. 309871883) que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por LOTÉRICA DA BARRA LTDA, mantendo sentença de parcial procedência em demanda indenizatória fundada em falha na prestação de serviço bancário relativo ao pagamento de tributo estadual (IPVA), que culminou na apreensão do veículo do autor, pagamento em duplicidade e pleitos de dano material e moral.

II. Questão em discussão

2. Duas as questões suscitadas: (i) saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao considerar a embargante como integrante da cadeia de consumo, passível de responsabilização objetiva, ignorando sua condição de mera intermediadora; e (
ii
) saber se houve omissão quanto ao pedido de chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal e da SEFAZ/MT, e à fixação dos valores da indenização por danos morais e da majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissão ou contradição no acórdão recorrido, que examinou de forma expressa e fundamentada a configuração da responsabilidade objetiva da casa lotérica, integrante da cadeia de consumo, reconhecendo o nexo entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo consumidor.

O colegiado, ao enfrentar a tese de ilegitimidade passiva e da atuação como mera intermediadora, consignou que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo é objetiva e solidária, sendo irrelevante, para o consumidor, a apuração interna de qual ente foi o efetivo causador da falha. Também refutou a tese de necessidade de chamamento ao processo da CEF e da SEFAZ-MT, com fundamento no art. 88 do CDC. Quanto à fixação do valor da indenização por dano moral e à majoração dos honorários, a decisão se encontra devidamente fundamentada e amparada na jurisprudência.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LOTÉRICA DA BARRA LTDA contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado no Recurso de Apelação no 1008494-36.2023.8.11.0004 (Id. 309871883), que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor da ora embargante, reconhecendo sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço bancário de arrecadação de tributo estadual.

A embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta omissão e contradição (art. 1.022, I e II, do CPC), notadamente quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade como integrante da cadeia de consumo, alegando ilegitimidade passiva e ausência de vínculo de consumo; a omissão do chamamento ao processo da CEF e da SEFAZ-MT; e a desproporcionalidade dos valores arbitrados a título de indenização por dano moral e honorários advocatícios.

Os embargos foram protocolizados sob o Id. 311521892.

Nas contrarrazões, a
parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 314459354).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 311521892.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de omissão/contradição quanto à alegada ilegitimidade passiva da embargante, sua condição de mera prestadora de serviço da CEF, a ausência de vínculo direto com o fato gerador da obrigação e o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em que pese o esforço argumentativo, não se verifica qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou minuciosamente os elementos probatórios (comprovantes de pagamento – Ids. 292781432 e 292781431; notificação de apreensão – Id. 292781429), reconhecendo a falha no processamento do pagamento do tributo e a responsabilidade objetiva da casa lotérica como integrante da cadeia de fornecimento de serviço.

A alegação de contradição parte de premissa de inconformismo com a valoração jurídica dada ao papel da embargante na relação de consumo, buscando reabrir discussão jurídica e probatória imprópria nesta via.

A jurisprudência aplicada, inclusive do STJ (REsp 1183121/SC), fundamenta a decisão colegiada no sentido da responsabilidade objetiva do correspondente bancário. A referência ao chamamento ao processo foi devidamente enfrentada à luz do art. 88 do CDC, que veda a medida nas ações de consumo.

A fixação da indenização por dano moral e a majoração dos honorários foram devidamente fundamentadas com base na razoabilidade e nos parâmetros legais (art. 85, §11, CPC).

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de rediscussão do mérito e
revaloração
dos fundamentos jurídicos, o que não se compatibiliza com a estreita finalidade dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para, neste momento, aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por LOTÉRICA DA BARRA LTDA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025